Tribunal: STF
Processo: MI 698
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-31
Data de publicação: 2006-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. PERDA DE OBJETO.
AGRAVO IMPROVIDO.
I - O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a
perda de objeto do mandado de injunção impetrado com o propósito de
obtenção da revisão geral anual dos servidores da União referente
aos anos de 1999, 2000 e 2001, em razão da edição da Lei nº
10.331/01 e da Lei nº 10.697/03. Precedentes.
II - Inexistência de
novos argumentos capazes de afastar as razões expendidas na decisão
ora atacada, que deve ser mantida.
III - Agravo regimental
improvido.